Tribunal: TJPA
Processo: 0801468-91.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801468-91.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON SILVA NAZARE

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos, não obstante a oportunidade concedida para apresentação de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação de argumentos novos e de comprovação documental da hipossuficiência autoriza a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante a apresentação de fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica.

5. O benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, especialmente quando a parte é instada a comprovar sua situação financeira.

6. A ausência de juntada de documentos idôneos, como comprovantes de renda e despesas, impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência.

7. A inexistência de prova de comprometimento substancial da renda afasta a configuração de situação que justifique a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 99, §3º.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
EDSON SILVA NAZARE,
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 34185577
, assim constituída:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 133, XII, alínea “a”, do Regimento Interno deste TJPA c/c o artigo 932, V, “a”, do CPC, e em virtude do preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do NCPC, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC e na Lei nº 7.115/83. Alega que sua renda encontra-se comprometida com despesas essenciais, inclusive com encargos familiares e gastos médicos, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Contrarrazões devidamente apresentadas. (ID 35330610)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, o Agravo Interno não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, incumbe ao agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada. No entanto, não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

A concessão da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos, sendo certo que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Tal presunção, contudo, pode ser afastada quando existentes elementos que indiquem a capacidade financeira da parte ou quando, instada a comprovar sua situação, deixa de apresentar documentação mínima.

No caso concreto, foi oportunizado ao agravante comprovar sua alegada hipossuficiência, entretanto, o recorrente não juntou documentos idôneos, como comprovantes de renda ou de despesas, limitando-se à mera declaração de hipossuficiência. Ademais, não há nos autos elementos que evidenciem comprometimento substancial de sua renda a justificar a concessão do benefício.

Assim, correta a decisão agravada ao concluir pela ausência de comprovação da incapacidade financeira, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026